Tribunal: TJDFT
Processo: 0728021-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINAIS. PERDA DO OBJETO. INEFICÁCIA NA COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E UTILIDADE.
1. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que concedeu o pedido liminar para determinar o proferimento de decisão sobre procedimento administrativo de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, no prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o deferimento da tutela de urgência esgota integralmente o objeto da ação, além de não haver prova da demora excessiva ou injustificada na análise do ato administrativo. A decisão ID 28784393 indeferiu a liminar por ausência de probabilidade e de plausibilidade do direito pretendido.
2. O ofício de ID 103315744 comunicou o proferimento de sentença concessiva de segurança nos autos no 0705471-95.2021.8.07.0018, determinando a análise do requerimento administrativo no 61204208, de 05/05/2021, pela autoridade coatora, de forma célere e legal, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 103315744 – recebido em 16/09/2021).
3. A superveniência de sentença significa a perda do objeto do agravo de instrumento, pois com o exaurimento da cognição na causa original, não mais subsiste eficácia na cognição sumária. Isso porque a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória anterior, de modo que a insurgência deve se concretizar via recurso de apelação. Ademais, a sentença proferida pelo juízo nos autos principais coaduna-se com o entendimento deste relator ao indeferir a liminar requerida pelo agravante.
4. Cito jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça: JOSE MARIA DA CUNHA versus BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Acórdão n.1114920, 07028984620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018; ÁGATHA BEATRIZ GOMES CELESTINO E OUTROS versus DISTRITO FEDERAL E OUTROS. Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303; COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS versus FAZENDA NACIONAL. AgInt no AREsp 1512085/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020.
5. Não há interesse e utilidade no julgamento de agravo de instrumento quando as questões podem ser discutidas no processo principal.
6. Agravo de instrumento prejudicado.